Tribunal: TJBA
Processo: 8013948-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013948-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICINOR RICINOQUIMICA DO NORDESTE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL

AGRAVADO: DAX OIL REFINO S/A

Advogado(s)
:
VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA, BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES, YASMIM NASCIMENTO REIS, PAMELA QUELE DA SILVA PARANHOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a declaração de suspeição por foro íntimo em processo anterior impede a atuação do julgador em feito diverso envolvendo partes parcialmente idênticas; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de adiamento de julgamento; (iii) saber se houve contradição quanto à forma de apreciação de embargos anteriores; e (iv) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer fatos configuradores de prescrição intercorrente mas afastar sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, proferida em 2023 em processo diverso, quando ausente identidade de partes, objeto e causa de pedir, não constitui impedimento nem gera incompatibilidade objetiva para o exercício da jurisdição no presente caso. Ademais, a arguição de suspeição deduzida apenas após a prolação de julgamento desfavorável revela comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando a denominada nulidade de algibeira, expediente que não é tolerado em nosso sistema processual.

4. Não há omissão quanto ao pedido de adiamento de julgamento, que foi expressa e fundamentadamente indeferido durante a sessão de julgamento.

5. Não há contradição quanto ao julgamento dos embargos anteriores, que foram corretamente considerados prejudicados em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, com absorção das matérias neles suscitadas, inexistindo violação ao Regimento Interno deste Tribunal.

6. Também não se verifica contradição interna no acórdão quanto à prescrição intercorrente, pois o julgado reconheceu a longa tramitação processual, mas concluiu, de forma coerente, pela inexistência de inércia qualificada do exequente, diante da prática de atos de impulsionamento aptos a interromper o prazo prescricional, notadamente o arresto efetivado em maio de 2006, antes de escoado o prazo prescricional.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação da valoração jurídica dos fatos, sendo inadequada a via eleita para a pretensão recursal deduzida.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de declaração rejeitados.

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, § 1º, 202, parágrafo único, 487, II, 921, § 4º e § 5º, e 1.022, I; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.641.457/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013948-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RICINOR RICINOQUIMICA DO NORDESTE SA e outros (2) e como apelada DAX OIL REFINO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.